Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0708457-58.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCIER DO NASCIMENTO BIANCHIN APELADO: JUAREZ AGUIAR NETO APELADO: JUAREZ AGUIAR NETO APELANTE: JOCIER DO NASCIMENTO BIANCHIN D E S P A C H O Verifica-se que ambas as partes, JOCIER DO NASCIMENTO BIANCHIN e JUAREZ AGUIAR NETO, interpuseram recurso de apelação sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (IDs 49110968 e 49110973). De fato, os apelantes comprovaram o recolhimento do preparo apenas no dia seguinte à interposição do recurso (IDs 49110970, 49110976 e 49110977), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Com fundamento no art. 1007, § 4o, do CPC, intimem-se os apelantes para cada qual, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator